Tribunal: TJPA
Processo: 0820454-64.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820454-64.2024.8.14.0000

PACIENTE: ORINEIDE BANDEIRA MELO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820454-64.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:
ORINEIDE BANDEIRA MELO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILÍCITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I.

CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar a ação penal em que a paciente foi denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sob a alegação de ilicitude das provas produzidas, em razão de terem sido obtidas por meios ilícitos.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar a legalidade da busca pessoal realizada pela polícia, com base “nervosismo” da ré ao avistar a viatura policial, e a admissibilidade das provas obtidas através dessa medida invasiva, considerando a ausência de justificativa concreta e objetiva para a realização da diligência.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é admitido apenas em situações excepcionais, quando restar evidente, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva da punibilidade. Não obstante, no caso dos autos, a alegação de ilicitude das provas requer análise aprofundada sobre a legalidade da busca pessoal realizada.

4. A busca pessoal realizada na paciente foi baseada unicamente em suspeitas genéricas, como o nervosismo da ré ao avistar a viatura policial, sem que houvesse qualquer dado concreto e objetivo que justificasse a medida invasiva, conforme exige o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. A simples percepção de nervosismo, por si só, não constitui fundamento idôneo para autorizar a revista pessoal.

5. Em razão da ilegalidade da busca pessoal, as provas derivadas dessa diligência, como a apreensão de drogas, devem ser consideradas ilícitas, em conformidade com o entendimento da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Não há, portanto, elementos de prova suficientes que justifiquem o prosseguimento da ação penal, sendo de se reconhecer a nulidade da prova obtida de forma ilícita, o que conduz ao trancamento da ação penal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de habeas corpus concedido para trancar a ação penal, reconhecendo a ilicitude das provas obtidas pela busca pessoal realizada sem justa causa. Determino a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, caso não esteja presa por outro motivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LVI; CPP, art. 240, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC 656.638/SP; HC 659.689/DF, HC 680.214/SP, AgRg no REsp 1994430/BA;
AgRg no HC 621.586/SP
;
HC 680.214/SP

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e CONCESSÃO DA ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820454-64.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:
ORINEIDE BANDEIRA MELO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ORINEIDE BANDEIRA MELO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Soure-PA, nos autos de nº 0801683-55.2024.8.14.0059.

Narra o impetrante, em síntese, que no dia 02/12/2024, a paciente fora presa em flagrante delito por trazer consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Relata que a Polícia Militar realizava rondas pela “Ocupação do Prado”, quando avistaram a paciente, que estava retornando da lotérica da cidade para sua residência, e por demonstrar nervosismo ao avistar a VTR”, fora feita sua busca pessoal, momento em que foram encontradas 14 (quatorze) petecas de substância análoga a oxi e a quantia de R$ 1.697,30.

Afirma a ilicitude da prova

colhida na busca pessoal por ausência de justa causa, uma vez que o suposto “nervosismo” não serve de justificativa para sua busca pessoal.

Por fim requereu a concessão da liminar, para que seja decretada a nulidade da prova, pois oriunda da conduta ilícita dos policiais, ausência de justa causa e consequentemente o trancamento da ação penal e relaxamento da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura.

Os autos me foram distribuídos, que em razão do meu afastamento por viagem institucional, os autos foram redistribuídos (id.23693161) à relatoria do Desa. Vania Fortes Bitar (id.23703000), ocasião que indeferiu o pedido de liminar e solicitou informações ao inquinado juízo coato.

Em 12/12//2024, foram prestados os seguintes esclarecimentos pelo juízo monocrático. (id.23962464)

“A paciente, ORINEIDE BANDEIRA MELO, foi presa em flagrante delito em 02/12/2024, de posse de 14 porções de OXI, pesando cerca de 7,8g, R$ 1.697,30 dividido em cédulas pequenas, 3 aparelhos celulares e 12 comprovantes de depósito totalizando R$ 15.700,00.

A flagranteada foi abordada pela polícia militar, após diversas comunicações de tráfico próximo à residência da custodiada. Durante sua escuta em sede policial, a paciente alegou que teria encontrado a droga e os comprovantes de depósito na rua ao retornar da lotérica.

Feita a comunicação ao Ministério Público, este manifestou-se favorável a conversão da prisão flagrancial em preventiva, tal como representado pela Autoridade Policial Civil (ID 132867932), não só isso, dadas as fortes suspeitas de traficância, representada pela pluralidade de aparelhos celulares, depósitos bancários de alto valor e a quantidade de material entorpecente encontrada com a custodiada, o Parquet pugnou pela autorização de extração de dados gravados nos aparelhos celulares, sob os quais a suspeita não autorizou o acesso.

Considerando o parecer ministerial e que os autos de prisão vieram acompanhados: 1) do termo de exibição e apreensão, 2) das notas de depoimento do condutor, das testemunhas e dos autuados, na forma do disposto no artigo 304, caput, do Código de Processo Penal; 3) a nota de culpa (art. 306 do CPP) constando o artigo em que fora incurso, os nomes dos condutores e das testemunhas ouvidas no auto de prisão em flagrante; e que 4) a flagranteada foi submetida a exame de corpo de delito, sendo-lhe informado de seus direitos constitucionais, bem como foi realizada a comunicação da prisão a pessoa por ela indicada e à Defensoria Pública com atuação nesta urbe, a prisão flagrancial restou convertida em preventiva (ID 132839472).

Foi designada a realização da audiência de custódia para o dia imediatamente posterior ao da apresentação da paciente ao Juízo, no caso 03/12/2024 (ID 132858583), dado o horário de protocolo do APF (19h57min, de 02/12/2024). Na data e hora aprazada para realização da custódia, a paciente foi acompanhada pela Defensora Pública com atuação na Comarca, garantindo-lhe o direito de entrevista prévia e privada com a defesa. Em que pese a relevância do requerimento de defesa, que alegava que a paciente seria mãe de criança menor de 12 anos, dada a ausência de provas, foi mantido decreto prisional cautelar, oportunizando à defesa a juntada de provas para reanálise (ID 132898728).

Em 04/12/2024, a Defensoria Pública ratificou o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no artigo 318, V, do CPP, fazendo juntada de três certidões de nascimento (ID 132974344). Os Autos foram remetidos ao Parquet para parecer, que se posicionou pelo indeferimento do pedido (ID 132922409).

A Autoridade Policial protocolou o relatório final do inquérito policial (ID 133214278 e 133214281).

Analisando o pedido da defesa, constatou-se que a paciente é mãe de dois adolescentes, M. M. B. M. de 16 anos de idade (ID 132974346 – pág. 01) e J. C. M. C. de 17 anos de idade (ID 132974346 – pág. 02), entretanto, a criança L. D. B. M. de 07 anos de idade é filha de ORICÉLIA BANDEIRA MELO.

Diante das circunstâncias constatadas que revelam inadequação da situação da paciente aos preceitos do benefício invocado pela defesa, indeferiu se o seu pleito e remeteu-se os autos ao Ministério Público para manifestação acerca do IPL. Neste interim, foram requisitas as informações que ora se apresenta.

No que tange à personalidade da paciente e sua conduta social, não há elementos suficientes no atual momento processual a se destacar. Era o que havia a relatar.

Nesta Superior Instância
(id.24083117), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pela DENEGAÇÃO da ordem impetrada.

É o sucinto relatório

VOTO

VOTO

O foco da impetração consiste no pedido de trancamento da ação penal em que a Paciente fora denunciada pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da alegada ilicitude das provas produzidas, vez que foram obtidas por meios ilícitos.

DA NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM INQUÉRITO POLICIAL

Ressalto que o STJ já firmou entendimento no sentido de que os pedidos de trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
só são viáveis em situação excepcional, ou seja, quando a comprovação da inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva de punibilidade for comprovada de plano, o que não se denota no caso dos autos.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 648/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º-A E 186 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Pedidos de trancamento de ação penal pela via do habeas corpus somente se mostram viáveis em situações excepcionais, quando for possível a comprovação, de plano, da inépcia da peça acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva da punibilidade. 2. O pleito de trancamento da ação penal perde força argumentativa após a prolação de sentença condenatória, que pressupõe o estudo aprofundado e exauriente dos temas citados, induzindo à perda do objeto do habeas corpus por meio do qual se pretenda trancar a ação penal por qualquer um daqueles motivos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular n. 648, in verbis: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. 3. As questões relativas à suposta violação aos arts. 3º-A e 186 do Código de Processo Penal somente foram apresentadas nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal, cuja análise é inviável, diante da preclusão consumativa. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 656.638/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Pois bem.

Tem-se que, conforme relatos colhidos no inquérito policial pelo condutor FRANCISCO CLAUDEMBERG FERNANDES DE FREITAS (id.23690839) no qual relatou que estavam em ronda pela “Ocupação do PRADO”, por volta das 13hs, que é uma região onde foram realizadas denúncias sobre a prática de tráfico de entorpecentes, ocasião que avistou a nacional ORINEIDE BANDEIRA MELO que estava retornando deda lotérica da cidade, para sua residência e demonstrou nervosismo ao avistar a VTR. Ato contínuo ao ser realizada a busca pessoal na suspeita foi encontrada uma sacola plástica contendo 14 (quatorze) petecas de substância análoga a OXI, pesando 7,8 gramas e em sua bolsa a quantia de R$ 1.697,30 (trocado em diversas cédulas) e comprovantes de depósitos, totalizando o valor de 15.700,00, bem como três celulares, ocasião que fora dado voz de prisão e foi conduzida à delegacia.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal

§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que: A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo
(
AgRg no HC 621.586/SP
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021).

Com efeito, constata-se que a busca pessoal realizada na ora paciente se deu com base, apenas, em denúncia anônima de naquela região ocorria o tráfico de entorpecentes e, principalmente, pelo fato dela apresentar suposto nervosismo com a aproximação da viatura policial.

Noutras palavras, não houve a indicação de nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, o que resulta na ilegalidade da busca pessoal, não obstante a quantidade de drogas apreendidas com a medida ilegal (14 (quatorze) petecas de substância análoga a OXI, pesando 7,8 gramas). Isso porque, a simples existência de denúncia anônima sobre o deslocamento de pessoas para o local dos fatos no intuito de exercerem a venda de drogas, bem como o fato de que a suspeita aparentava suposto nervosismo diante da aproximação dos policias (parâmetro subjetivo dos agentes policiais), não constituem fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal.

No caso, não houve apresentação de fundada suspeita para revista pessoal na paciente, tendo os policiais apenas afirmado que notaram que a acusada revelou nervosismo ao avistar a guarnição.

Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art.
240
do
CPP
, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.

Com efeito, a percepção de nervosismo da averiguada por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos (
REsp n. 1.961.459/SP
, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 8/4/2022).

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em análise, reconhecendo a ilegalidade da busca pessoal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. REVISTA PESSOAL E INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio .

2. Também há a compreensão neste Superior Tribunal de que se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

3. No caso concreto, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais não indicam a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem, as buscas foram motivadas no "nervosismo" apresentado pelo acusado. Não ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a abordagem pessoal.

4. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art.
386
,
II
, do
Código de Processo Penal
.

(
HC 659.689/DF
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021) - negritei.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art.
240
do
CPP
, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.

2. O que veio depois, em termos de suposta permissão de entrada no domicilio, deixa de ter relevância penal, porque não constatado adredemente o caso flagrante delito a que se refere a
Constituição
(art. 5º, XI), que precisa ter eficácia sob pena de tornar-se letra morta, ou um pedaço de papel (Konrad Hesse).

3. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art.
157
, caput e
§ 1º
, do
CPP
.

4. Reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e da busca domiciliar, o paciente dever ser absolvido em relação aos delitos de tráfico de drogas e de corrupção ativa, uma vez que este ocorreu em consequência da anterior apreensão da droga, e da voz de prisão em flagrante exarada ilegalmente pelos policiais.

Superior Tribunal de Justiça

5. Concessão do habeas corpus. Absolvição do paciente (Reinaldo Ferreira da Silva Júnior) relação ao delitos previstos no art.
33
, caput, da Lei n.
11.343
/2006, e no
333
do
Código Penal
. Expedição de alvará de soltura, se por algum outro motivo não estiver preso.

(
HC 680.214/SP
, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021) - negritei.

AGRAVO REGIMENTAL
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
TRÁFICO
DE DROGAS. ABORDAGEM VEICULAR. NULIDADE.
PROVAS ILÍCITAS. TEORIA
DOS
FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO.
ATITUDE SUSPEITA. NÃO CONSTATADA A EFETIVA TRAFICÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
1. Extrai-se da sentença condenatória que consta
do
procedimento investigatório anexo que,
em
10 de julho de 2019, policiais militares lotados na Operação Gêmeos se encontravam na área de San Marcos,
em
patrulhamento visando o combate a roubos
em
coletivos, quando ao se aproximarem
do
Vale
dos
Lagos, nas imediações
do
Motel Le Royale, avistaram um veículo RENAULT SANDERO, de cor prata, placa policial PLJ1474, cujo motorista demonstrou
nervosismo
ao perceber a aproximação da guarnição. [...] Naquela oportunidade, a equipe policial realizou a abordagem e o condutor foi identificado como Charles Silva
do
Nascimento, ora denunciado (fl. 394).
2. Não se desconhece que a abordagem policial decorre
do
poder de polícia inerente à atividade
do
Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública (HC n. 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017), contudo, in casu, levando
em
consideração o que motivou a abordagem veicular e
pessoal do
agravado, notadamente o isolado fundamento de o motorista ter demonstrado
nervosismo
ao perceber a aproximação da guarnição, tem-se que não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da abordagem perpetrada. Precedente.
3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1994430/BA, Sexta Turma, Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/12/2024)

A situação identificada pelos policiais como bastante para a abordagem da denunciada não constitui a fundada suspeita da prática de crime que autoriza a revista individual (artigos 240, § 2º, e 244 do CPP), pois, segundo o entendimento dos Tribunais Superiores, apenas “nervosismo” não podem, por si só, justificar procedimentos de revista pessoal. Assim, está claro que os policiais não tinham uma circunstância concreta que justificasse a busca.

Nesse sentido, a irregularidade na ação policial não foi convalidada pela apreensão da droga em situação de flagrante delito.

A questão não é, todavia, dessa singeleza. Ressalto, que intervenções de agentes da persecução penal devem ser justificadas. No âmbito do trabalho policial, essa justificação se torna mais importante ainda em virtude de a natureza coercitiva dos atos de repressão criminal tender inevitavelmente à afetação de garantias fundamentais. Por isso a fundada suspeita exigida pelo art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal deve preceder a ação policial – constitui, nesse sentido, seu pressuposto legal – sob pena de se conferir à polícia uma irrestrita discricionariedade na definição de quem será e de quem não será submetido à busca pessoal. Haveria nisso uma total falta de limites, e, portanto, também de controle, em relação às escolhas policiais, criando-se uma situação de potenciais abusos e violações de liberdades individuais.

Ademais desse aspecto, não se pode pretender que a obtenção da evidência de um fato criminoso tenha o condão de afastar a ilegalidade de uma prova à qual se teve acesso irregularmente, pelo único motivo de se haver configurado situação de flagrante delito. Fosse assim, teríamos que admitir como válidas confissões obtidas sob tortura quando o agente é colhido em estado de flagrante pela polícia. Uma possibilidade, como se sabe, inaceitável na ordem jurídico-constitucional brasileira.

Dessa forma, a substância entorpecente apreendida após a busca pessoal realizada na ré/paciente configura prova material ilícita, em razão da violação dos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, e, por conseguinte, não pode ser considerada no processo (art. 5º, LVI, CF).

O reconhecimento da ilicitude da prova acarreta sua impossibilidade de ser utilizada para fundamentar a convicção do juiz quanto à imputação, o que leva a um desfecho absolutório. Assim, tendo em vista que os elementos probatórios foram obtidos por meio de uma ação viciada por parte dos agentes públicos, tornando a prova ilícita, e diante da ausência de outros elementos de prova, não parece haver justa causa para o recebimento da denúncia e para a consequente sujeição da ré a um processo penal, com todos os seus ônus.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao
habeas corpus
, para proceder o
trancamento da ação penal
e consequentemente determino ao juízo de origem que
revogue da prisão preventiva
da nacional
ORINEIDE BANDEIRA MELO,
expedindo-se o competente
ALVARÁ DE SOLTURA,
se por outro motivo não se encontrar presa
.

É o voto.

Belém/PA, 06

de fevereiro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2025